Tribunal: TJPA
Processo: 0800503-31.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800503-31.2020.8.14.0063

APELANTE: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REPASSE DE VALORES À FEDERAÇÃO ESTADUAL. OBRIGATORIEDADE ATÉ A LEI Nº 13.467/2017. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por federação estadual de servidores públicos municipais objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de desconto e repasse, pelo município de Vigia de Nazaré, das contribuições sindicais compulsórias dos anos de 2015 a 2017, alegando a inexistência de sindicato municipal regular.

Sentença recorrida fundamentou a improcedência no princípio da liberdade sindical e na suposta ausência de comprovação da inexistência de sindicato local, além da possibilidade de repasse prévio a outra entidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, é obrigatória a cobrança e o repasse da contribuição sindical compulsória dos servidores públicos municipais à federação estadual, diante da inexistência de sindicato municipal regularmente registrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 591 da CLT confere legitimidade à federação para receber a contribuição sindical na ausência de sindicato municipal, prescindindo de autorização expressa dos servidores ou de lei local específica para períodos anteriores à Lei nº 13.467/2017.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a exigibilidade da contribuição sindical de servidores públicos até a vigência da reforma trabalhista, independentemente de filiação sindical.

6. O ônus de comprovar desconto ou repasse prévio a outra entidade incumbia ao município, que não apresentou documentação idônea.

7. Parecer do Ministério Público de 2º Grau opinou pelo provimento do recurso e reconhecimento do direito à federação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, condenando o município ao desconto e repasse das contribuições sindicais dos anos de 2015, 2016 e 2017 à federação autora.

Tese de julgamento: 1. Até a vigência da Lei nº 13.467/2017, é obrigatória a contribuição sindical compulsória dos servidores públicos municipais, devendo ser repassada à federação estadual na ausência de sindicato municipal registrado. 2. Não se exige autorização prévia dos servidores ou lei local específica para o desconto e repasse do período anterior à reforma trabalhista.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de Apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora, para REFORMAR a sentença de primeiro grau e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, nos moldes da fundamentação lançada.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0800503-31.2020.8.14.0063, interposta pela federação das entidades sindicais de servidores públicos municipais do Pará (FESMUPA), com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, movida pela federação das entidades sindicais de servidores públicos municipais do Pará em face do município de Vigia de Nazaré.

A peça inicial narra que a parte autora, federação das entidades sindicais de servidores públicos municipais do Pará (FESMUPA), entidade sindical de grau superior, regularmente registrada junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, ingressou com demanda judicial visando obter provimento jurisdicional que determine ao município de Vigia de Nazaré a realização do desconto, na folha de pagamento dos servidores públicos municipais, da contribuição sindical compulsória referente aos anos de 2015 (dois mil e quinze), 2016 (dois mil e dezesseis) e 2017 (dois mil e dezessete), bem como o repasse dos valores apurados à federação autora.

Alegou que, à míngua de sindicato municipal devidamente registrado, a legitimidade para o recebimento dos valores, segundo os arts. 580, 589 e 591 da CLT, é da federação estadual.

Argumentou ainda que a ausência do repasse dos valores pelo município afronta a ordem legal, especialmente diante do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da obrigatoriedade da cobrança para os servidores públicos até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (treze mil, quatrocentos e sessenta e sete). Ao final, pediu a condenação do município de Vigia de Nazaré a proceder ao desconto e repasse das contribuições sindicais referentes aos anos mencionados, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

O município apresentou contestação, sustentando, inicialmente, a ilegitimidade ativa da federação, sob o argumento de que não estaria comprovada a inexistência de sindicato municipal regular ou a irregularidade de eventuais entidades existentes. No mérito, defendeu a improcedência do pedido, alegando a possibilidade de já ter sido realizado desconto e repasse da contribuição sindical a outro sindicato da categoria e, também, invocando o princípio da liberdade sindical como obstáculo à imposição judicial de desconto e repasse compulsórios em favor da federação, sem deliberação dos servidores.

Afirmou que a autora não teria comprovado a ausência de repasses anteriores a outras entidades, nem a exclusividade do direito.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Logo, verifica-se que, embora a Carta Magna Federal tenha consagrado o princípio da unicidade sindical, vedando a criação de mais de um sindicato representativo de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial (inciso II do artigo 8º), ele não se verifica em relação às federações, entidade sindical de grau superior.

Portanto, o Sindicato que indica para qual Federação o valor deverá ser repassado. Ressalte-se que o § 1º do artigo 534 da CLT permite a criação de mais de uma federação que representa um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, desde que não haja redução para menos de cinco o número de sindicatos filiados a já existente, ou seja, a filiação do sindicato à determinada federação, conquanto constitucionalmente esteja garantida a unicidade sindical e o sistema confederativo, é prerrogativa da categoria que deve deliberar a respeito.

Assim, considerando a ampla liberdade sindical constitucionalmente assegurada impede a filiação obrigatória a uma federação predeterminada, não poderá o judiciário determinar compulsoriamente o respectivo repasse e desconto sob pena de prejudicar os trabalhadores municipais.

No caso concreto, era ônus do autor provar a ocorrência das supostas irregularidades dos sindicatos atuantes em Vigia de Nazaré, todavia, simplesmente não o fez, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO:

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de

Processo Civil.
”

Inconformado com a sentença, a entidade interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que detém legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical dos servidores municipais do município de Vigia de Nazaré, ante a ausência de sindicato municipal regularmente registrado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Aduz que o art. 591 da CLT expressamente prevê a legitimidade residual da federação para recebimento das contribuições sindicais na hipótese de inexistência de sindicato de base municipal.

Afirma que os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a obrigatoriedade da cobrança da contribuição sindical dos servidores públicos, inclusive estatutários, para os períodos anteriores à vigência da Lei nº 13.467/2017, e que não há necessidade de autorização individual dos servidores ou de lei local específica para o desconto e repasse.

Argumenta ainda que, no caso, o município não apresentou prova cabal de que tenha ocorrido desconto ou repasse a outro sindicato, e que eventual existência de entidade sindical diversa deveria ter sido comprovada pela municipalidade, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Defende, por fim, que a sentença recorrida afronta o entendimento consolidado dos tribunais superiores e requer a reforma do decisum para julgar procedente o pedido inicial.

Posteriormente, o município apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença de improcedência.

Argumentou, em síntese, que a federação não teria comprovado suficientemente a inexistência de sindicato municipal ativo e regular, nem a exclusividade do direito ao recebimento dos valores questionados.

Alegou, ainda, a possibilidade de já ter havido desconto e repasse das contribuições em favor de outra entidade sindical, bem como reforçou o argumento de que o princípio da liberdade sindical impede a imposição judicial do desconto compulsório sem deliberação da categoria, especialmente considerando a autonomia dos servidores públicos municipais.

Ao final, requereu o improvimento do recurso de apelação e a integral manutenção da sentença de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação
, nos termos do parecer acostado aos autos, reconhecendo a legitimidade da federação para a cobrança da contribuição sindical referente aos anos de 2015, 2016 e 2017, diante da ausência de sindicato municipal devidamente registrado e em observância ao entendimento consolidado do STF e do STJ sobre a matéria.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido da (FESMUPA), condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, observo que a demanda versa sobre a obrigação do município de Vigia de Nazaré de efetuar o desconto e repasse da contribuição sindical compulsória referente aos anos de 2015 (dois mil e quinze), 2016 (dois mil e dezesseis) e 2017 (dois mil e dezessete) em favor da federação autora, na qualidade de entidade sindical de grau superior, diante da alegada inexistência de sindicato municipal devidamente registrado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Posteriormente, saliento que a sentença de primeiro grau afastou o pleito da autora ao argumento de que a liberdade sindical e a autonomia da categoria impediriam a imposição judicial do desconto e repasse à federação, sobretudo diante da possibilidade de já ter havido desconto em favor de outra entidade, entendimento este que diverge da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A análise detida dos autos revela que a FESMUPA comprovou sua regularidade formal e sua condição de entidade sindical de grau superior, bem como a ausência de sindicato municipal regularizado para a categoria dos servidores públicos municipais de Vigia de Nazaré.

A Constituição Federal no inciso IV do Art. 8º estabelece a livre associação sindical, bem como, o desconto em folha, “in verbis”:

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;”

Ademais, o art. 591 da CLT confere, de maneira clara, a legitimidade à federação estadual para receber a contribuição sindical na ausência de sindicato local registrado, conforme entendimento sedimentado no âmbito do STF e do STJ.

Segundo precedentes do STF e do STJ, o desconto da contribuição sindical sempre foi obrigatório para todos os integrantes da categoria profissional, inclusive para servidores públicos submetidos a regime estatutário, não sendo necessária lei específica local nem autorização individual, no período anterior à Reforma Trabalhista, Colaciono a decisão do STF:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES.

1. A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988.

2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - ARE: 1428886 RS, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/07/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023)

No mesmo sentido, transcrevo a jurisprudência do STJ:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. FORMALISMO EXCESSIVO. PROVA DIABÓLICA. APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS GERAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (IMPOSTO SINDICAL).
INCIDÊNCIA PARA TODOS OS TRABALHADORES DE DETERMINADA CATEGORIA INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO SINDICAL E DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO.
NÃO INCIDÊNCIA PARA SERVIDORES INATIVOS.

1. A autoridade coatora, apesar de judicialmente intimada, deixou de se manifestar a respeito do ofício nº 173/2015, dirigido pelas entidades sindicais ao Senhor Governador do Estado do Maranhão, requerendo o desconto em folha de pagamento e o recolhimento da Contribuição Sindical dos servidores da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão referente ao exercício de 2015. O mesmo se deu em sede de contrarrazões ao presente recurso. Ou seja, a autoridade coatora omitiu-se em responder ao documento administrativamente e até mesmo judicialmente deixando transcorrer os prazos in albis.

2. Essa omissão reiterada, inclusive, impede o exame da própria ilegitimidade da autoridade coatora, visto que, pode-se intuir, estaria amparada em divisão de atribuições administrativas efetuada com base em legislação estadual e, a teor do art. 376, do CPC/2015, compete à parte interessada essa comprovação ("Art. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar"). No silêncio sobre a matéria, presume-se a legitimidade da autoridade coatora já que evidenciada a omissão.

3. Nesse sentido, exigir a prova do ato omissivo (falta dos descontos e repasse da contribuição sindical compulsória) por parte das impetrantes é totalmente desarrazoado e contrário à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010; AgRg no AREsp. nº 262 .594 - RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18.12 .2012. 4. O STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical). Precedentes: REsp. n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05; REsp. n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006; RMS n. 26.254 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28 .10.2008; RMS n. 30.930 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Camon, julgado em 01.06.2010; AgRg no RMS n. 36.403-PI, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013; RMS n. 37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013.

5. O dispositivo legal que determina a cobrança da dita contribuição dos servidores públicos é o art. 579, da CLT, que define claramente a sujeição passiva da contribuição como sendo "devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal". O artigo deve ser reinterpretado à luz do art. 37, VI, da CF/88, que revogou o art. 566, da CLT. Indiferente, portanto, que o art. 580 da CLT faça uso da palavra "empregados", já que não define a sujeição passiva. Também indiferente o art. 7º, c, da CLT, pois o art. 579 expressamente invoca a sujeição passiva para todos os membros de uma determinada categoria econômica ou profissional, a abranger, certamente, o funcionalismo público.
6. A obrigatoriedade do recolhimento não atinge os servidores públicos inativos. Precedentes: AgRg no REsp 1281281 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19 .04.2012; REsp 1261594 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 09 .08.2011; REsp 1225944 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05 .05.2011.

7. Ressalva da revogação da compulsoriedade da aludida contribuição, a partir do início da vigência da Lei 13 .467, de 13/07/2017, que, nos termos de seu art. 6º, deu-se após decorridos cento e vinte dias de sua publicação oficial. Assim a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: STF, ADI 5.794/DF, Rel. Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 23/04/2019.
8. Recurso ordinário parcialmente provido.”

(STJ - RMS: 52269 MA 2016/0271407-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2021)

(STJ - REsp: 1655390, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 01/08/2022)

Ressalte-se, nesse ponto, que a obrigatoriedade do desconto e repasse da contribuição sindical em favor da entidade de grau superior permanece hígida até o advento da Lei nº 13.467/2017 (treze mil, quatrocentos e sessenta e sete), não sendo exigível, para os períodos anteriores, autorização expressa dos servidores ou a existência de lei municipal específica.

Cumpre salientar que não foi apresentada pelo município qualquer prova cabal de que já tenha ocorrido desconto ou repasse em favor de outra entidade sindical, tampouco ficou demonstrada a existência de sindicato local com registro regular junto ao órgão competente, ônus que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao ente público.

A mera alegação da possibilidade de repasse anterior, desacompanhada de documentação idônea, não se presta a afastar o direito da federação autora.

O parecer do Ministério Público de 2º Grau, de igual modo, é enfático ao reconhecer o direito da federação autora à percepção da contribuição sindical referente aos anos de 2015 (dois mil e quinze), 2016 (dois mil e dezesseis) e 2017 (dois mil e dezessete), consoante entendimento consolidado nos tribunais superiores, apontando pela necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o pedido.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

Ementa
:
DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA REFORMA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença que condenou o Município de Redenção ao repasse das contribuições sindicais relativas aos anos de 2015, 2016 e 2017 à Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará (FESMUPA). A condenação refere-se à obrigação de realizar o desconto e repasse das contribuições sindicais dos servidores, conforme as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a obrigatoriedade do repasse das contribuições sindicais pelos municípios no período anterior à Reforma Trabalhista de 2017; (ii) estabelecer a competência da Justiça para julgar o caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contribuição sindical, definida em lei, possui natureza tributária e obrigatória, atendendo aos elementos do artigo 3º do Código Tributário Nacional e aos artigos 578 e seguintes da CLT. Até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, o recolhimento era devido anualmente, independentemente de filiação sindical dos servidores.

4. A decisão do STF no Tema 994 esclarece que compete à Justiça Comum processar e julgar questões relativas ao repasse de contribuições sindicais de servidores públicos sob regime estatutário.

5. A sentença de primeira instância reconhece a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição para os anos mencionados, uma vez que a Reforma Trabalhista condicionou essa cobrança à prévia e expressa autorização apenas após sua vigência (11.11.2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento
: 1. Até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical compulsória era exigível dos servidores públicos municipais, independentemente de filiação ao sindicato. 2. Compete à Justiça Comum o julgamento de questões sobre o recolhimento de contribuições sindicais de servidores sob regime estatutário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, IV; CLT, arts. 578, 579 e 582; CTN, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.089.282 (Tema 994).

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0801938-60.2021.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

“REEXAME NECESSÁRO E APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DO MUNICÍPIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO STF. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA FEDERAÇÃO. IMPROVIMENTO DO PEDIDO DE RECEBIMENTO DO REPASSE DEVIDO AOS SINDICATOS ESTADUAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINDICATO ESTADUAL LEGALMENTE REGISTRADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO PERCENTUAL DISPOSTO NO ART. 589, II DA CLT. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. ART. 333, I DO CPC/1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. INTERLIGENCIA DO ART. 21 DO CPC/1973. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, IMPROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1 - O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição.

2 - O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333, I do CPC/1973. Ausente nos autos documentos que demonstrem a ausência de sindicado estadual com registro válido perante o Ministério do Trabalho e Emprego, a Federação faz jus apenas ao recebimento dos repasses previstos no inciso II do art. 589, da CLT. 3- Ante a sucumbência recíproca, cabível a aplicação da compensação dos honorários, nos termos do art. 21, do CPC/1973.

4 - Recursos conhecidos, porém improvidos. Reexame Necessário pela manutenção in totum da sentença.”

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0003216-96.2014.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/04/2017)

Por fim, cabe ressaltar que a sentença recorrida diverge da orientação dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a obrigatoriedade da contribuição sindical para os servidores públicos até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, bem como a legitimidade da federação para o recebimento do valor na ausência de sindicato municipal, não se exigindo autorização prévia dos servidores ou deliberação da categoria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o município de Vigia de Nazaré a proceder ao desconto e repasse da contribuição sindical compulsória dos servidores públicos municipais, integrantes da administração direta e indireta, incluindo a Câmara Municipal, em favor da federação autora, relativamente aos anos de 2015 (dois mil e quinze), 2016 (dois mil e dezesseis) e 2017 (dois mil e dezessete), nos moldes da fundamentação lançada, que esta em alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Condeno o recorrido em honorários advocatícios, contudo, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, sendo ilíquida a sentença, a fixação do percentual pertinente será definida por ocasião da liquidação do julgado.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/08/2025